Tribunal: TJDFT
Processo: 0715912-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NICIRENE DE SOUZA MOTA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que a condenou ao pagamento de multa de 5% por litigância de má-fé e determinou o cadastramento do Ministério Público, com fundamento do art. 40 do CPP, para ter ciência da desobediência da agravante. Tudo está a indicar que o presente recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, as hipóteses expressas para o cabimento do agravo de instrumento estão elencadas no art. 1.015, quais sejam, I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; (...); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”. Como visto, não há referência expressa na lei sobre o cabimento de agravo de instrumento na hipótese em apreço. Mesmo o inciso VI não se aplicaria, pois a insurgência recursal não está dirigida à determinação da exibição de coisa, mas à condenação ao pagamento de multa e determinação de cadastramento do Ministério Público nos autos para ter ciência de eventual prática de crime de desobediência. Anote-se que as questões resolvidas na fase cognitiva, que não comportam agravo de instrumento, por não constar do elenco do art. 1.015 do CPC, não são acobertadas pela preclusão, podendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1.o). Ante o exposto, em atenção ao art. 10 do CPC, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar a respeito, bem como para comprovar a alegada hipossuficiência. Intime-se.